Tribunal: TJES
Processo: 5012677-12.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012677-12.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE RIBEIRO NEVES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5012677-12.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE RIBEIRO NEVES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
CARLO
S
HENRIQUE RIBEIRO NEVES
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA, nos autos do Processo tombado sob nº 0001917-36.2022.8.08.0050, em razão de ser decretada a sua prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos no
artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06; art. 14, da Lei nº 10.826/03 e art. 180, do Código Penal.

O impetrante argumenta que os fatos narrados no Auto de Prisão em Flagrante Delito são inverdades, uma vez que todos os detidos afirmam que as drogas não eram deles e que foram plantadas pelos policiais militares. Prosseguindo, alega ausência de fundamentação a sustentar a prisão preventiva, aduzindo, ainda, condições pessoais favoráveis do paciente.

Deste modo, busca a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por medida cautelar diversa.

O pedido liminar foi
indeferido
(ID 3963912). Informações da autoridade coatora (ID 4375454). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 4458919) manifestando-se pela denegação da ordem.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão que indeferiu o pedido liminar.

Consta dos documentos anexados que policiais militares receberam a informação, via CIODES, de que dois indivíduos entraram na frente de um motociclista e efetuaram o roubo de uma motocicleta CB300, cor branca, placa com iniciais PPF, tendo o indivíduo vestido com camisa preta disparado uma arma de fogo e alvejado a vítima no braço.

Em seguida, um dos policiais recebeu a ligação de seu amigo, Luan Barbosa, informando ser ele a vítima dos fatos e que ele estava internado no Hospital São Lucas em razão das lesões. Contou a vítima, ainda, que sua motocicleta estava com um rastreador anti roubo ligado, passando para os policiais, então, a localização da motocicleta. Ao final, relatou a vítima que, após os fatos, os criminosos estavam se evadindo no sentido Bairro Ipanema, Município de Viana, sendo escoltados por um veículo Gol, cor cinza.

Ato contínuo, os policiais militares foram até o Bairro Ipanema, em direção à localização de onde estaria a motocicleta, quando então se depararam com o veículo Gol, cor cinza, placa MTP 2535, com três indivíduos em seu interior, chamando a atenção dos policiais, uma vez que o veículo tinha as características passadas pela vítima, além de estar se dirigindo na direção onde estaria a motocicleta.

Abordado o veículo, um dos policiais visualizou, através da janela, que o paciente fez um movimento com o braço, jogando algo, que parecia ser uma sacola, para o assoalho do veículo, no banco traseiro. Abordados os três indivíduos, foram identificados como Guilherme Alexandre Ramos Maia (motorista), PETERSON MORAES LOPES e CARLOS HENRIQUE RIBEIRO NEVES (paciente).

Realizada revista, foi encontrado na cintura de PETERSON um carregador de pistola, calibre .380, municiado com 05 munições intactas e em seu bolso foram encontradas mais 03 (três) munições de pistola, calibre 9mm, também intactas, além da chave da motocicleta roubada anteriormente. Recolhida a sacola dispensada no interior do veículo, foram encontrados dentro dela 20 (vinte) pinos de substância análoga a cocaína, uma sacola com 70g de substância esfarelada análoga a maconha, 01 (um) pedaço de aproximadamente 225g de substância análoga a maconha, 21 (vinte e uma) pedras de substância análoga a crack, 01 (uma) balança de precisão, além de materiais para embalo de entorpecentes.

Diante do fato, os três indivíduos foram detidos e, após diligências, a motocicleta objeto do roubo foi encontrada, estacionada em via pública, a poucos metros do local da abordagem.

Como cediço, a segregação cautelar
é medida extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delict
i
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal), previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

No tocante à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria (
f
umus comissi delicti
), malgrado a presente via processual não seja adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, entendo que restam presentes diante da leitura do depoimento dos policiais militares, autos de apreensão e auto de constatação provisória.

É certo que o paciente e os demais detidos negam a prática do tráfico de drogas e qualquer envolvimento com o roubo da motocicleta, contudo, foram apreendidos em poder de PETERSON munições de arma de fogo, bem como
dentro do veículo
no qual estava o paciente
uma diversidade de entorpecentes, balança de precisão e material para embalo da droga – os quais estariam dentro da sacola dispensada pelo paciente.

Assim, a despeito da negativa de autoria, não há nos autos qualquer elemento que possa desabonar a conduta dos policiais militares.

Destaco que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Cabe evidenciar, ainda, que os vídeos juntados pelo impetrante (ID 3958684 e 3958694) não são suficientes para desabonar a conduta dos policiais militares, uma vez que mostram apenas fragmentos da abordagem.

Deste modo, presente o
fumus comissi delicti
.

Em relação ao
periculum libertatis
, esclareço que a decisão através da qual decretou-se a prisão preventiva fundamentou-se na necessidade da medida diante do risco à ordem pública, bem como para garantir a instrução processual.

Evidencio que, em razão da impossibilidade de oitiva da vítima, a qual encontra-se internada, a manutenção da prisão preventiva do paciente mostra-se necessária para maior apuração dos fatos acerca do roubo da motocicleta.

Ainda, a quantidade e a variedade de drogas apreendidas, bem com a apreensão de balança de precisão e material para embalo dos entorpecentes apontam o envolvimento habitual dos agentes com a narco traficância, justificando, desta forma, a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública.

Logo, as circunstâncias do fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, são insuficientes para evitar o risco à ordem pública, devendo ser mantida a prisão preventiva.

Por fim, insta consignar que a jurisprudência já sedimentou que
“
as condições subjetivas favoráveis da recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
”
(STJ, AgRg no RHC 153.204/RJ, julgado em 09/11/2021).

Arrimado nas considerações ora tecidas, DENEGO a presente ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5012677-12.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE RIBEIRO NEVES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA.

TRÁFICO DE DROGAS
.
REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES
.
ORDEM DENEGADA.

1.
“
O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delict
i
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal), previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

2. Deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021)

3. A quantidade e a variedade de drogas apreendidas, bem como a apreensão de balança de precisão e material para embalo dos entorpecentes evidencia o envolvimento habitual dos agentes com a narco traficância, justificando, desta forma, a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública.

4.
Habeas
Corpus

denegado
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.